Tribunal: CARF
Processo: 11234.720113/2021-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720113/2021-31
ACÓRDÃO
2301-011.447 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ARARI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO VIA POSTAL. VALIDADE DO
RECEBIMENTO POR TERCEIROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 09.
A validade da intimação por via postal decorre do recebimento da
correspondência no domicílio eleito pelo sujeito passivo, ainda que a
assinatura no Aviso de Recebimento não seja do contribuinte, seu
representante legal, preposto ou empregado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.445, de 05 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11234.720110/2021-05, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente Redator

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.447 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720113/2021-31
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto de forma tempestiva pela Recorrente,
contra acórdão que julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio.
AUTO DE INFRAÇÃO:
1 - Os Autos de Infração expedidos referem-se ao Procedimento de Fiscalização que
apurou diferenças de contribuições incidente sobre pagamentos a segurados empregados e
contribuintes individuais, além de multa pela ausência de arrecadação da contribuição devidas por
estes obreiros e não contabilização em títulos próprios.
2 - O contribuinte foi intimado por meio do TIPF (Termo de Início de Procedimento
Fiscal), que solicitou a apresentação de diversos documentos, e do TIF (Termo de Intimação
Fiscal), que solicitou esclarecimentos adicionais. Embora o contribuinte tenha tomado ciência
dessas intimações, não atendeu às solicitações.
3 - Com a negativa do contribuinte, a Auditoria Fiscal buscou informações no site
oficial do Tribunal de Contas do Estado, onde levantou a base de cálculo das remunerações pagas
a todos os segurados.
O contribuinte ingressou com impugnação, com as seguintes alegações, em resumo:
i)
Nulidade da ciência da exação, promovida em nome de servidor público estranho
à representação do Município.
ii)
Em decorrência do acima exposto, clama pela devolução de seu prazo de defesa
e/ou da conversão do feito em diligência em caso de necessária comprovação de
suas alegações.
iii)
Exiguidade do prazo de defesa, destacando-se que a apontada não entrega de
documentos, causa de agravamento da exigência, foi consequência da pandemia
COVID-19.
iv)
Houve recolhimento parcial, tendo o autuado ingressado com parcelamento que
foi deferido. A auditoria fiscal não levou em conta tais haveres.
v)
Não foram apropriados pelo Fisco os recolhimentos em GPS e em parcelamentos.
vi)
O pagamento integral do tributo consignado em GFIP atende aos objetivos da
obrigação acessória.
vii)
Violação de princípios constitucionais pela auditoria fiscal, quando na cobrança
de valores desconsiderando as GFIP apresentadas.
viii)
Inércia do Fisco na cobrança de valores, sabendo das GFIP entregues e dos
valores pagos.
ix)
Ao final, clama sucessivamente, pela:
1-
Nulidade da exação,
2-
Suspensão de sua exigibilidade, enquanto não apreciadas as teses
de defesa interpostas,
3-
Aproveitamento dos valores declarados em GFIP, anteriormente ao
lançamento.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.447 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720113/2021-31
3
Em virtude das alegações na impugnação foi designada diligência fiscal, sanadas em
relatório de diligência fiscal. O contribuinte foi devidamente notificado sobre o relatório e não
apresentou manifestação adicional.
Em decisão de piso, a DRJ julgou improcedente a impugnação. Cito ementa.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: (...)
AVISO DE RECEBIMENTO.
A validade da intimação por via postal decorre do recebimento da
correspondência no domicílio eleito pelo sujeito passivo, ainda que a assinatura
no Aviso de Recebimento não seja do contribuinte, seu representante legal,
preposto ou empregado.
Ciente do acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário de forma
tempestiva, reiterando as razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento
impugnatório (e já transcritas neste Relatório), porém com a seguinte inovação recursal
argumentativa:
(i)
“segunda preliminar” genérica, sob a nomenclatura de “hipótese de
exclusão do crédito tributário”;
(ii)
vedação da retenção à entrega dos recursos públicos, in casu, CND-CPD,
exceto nos casos em que a União ou os Estados condicionem a entrega de
tais recursos ao pagamento de seus créditos e de créditos de suas
autarquias, porventura devidos pelo ente;
(iii)
o Princípio da Continuidade do Serviço Público, que visa não prejudicar o
atendimento à população, uma vez que os serviços essenciais não podem
ser interrompidos; e
(iv)
não pode o município-autor continuar com a ameaça de que sua principal
receita seja bloqueada por arbitrariedades da Receita Federal, em realizar a
fiscalização da maneira como foi realizada, condicionar o levantamento da
dívida em amostragens, que não possuem o condão de expressar a
realidade.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
É o relatório.

VOTO
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.447 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720113/2021-31
4
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa
forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no acórdão
paradigma.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme se depreende da leitura da
documentação competente acostada aos autos.
Passemos, portanto, ao seu julgamento.
1
- Da Inovação recursal. Ocorrência do fenômeno da preclusão
consumativa:
O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte.
Como relatado, trata-se de auto de infração que apurou diferenças de
contribuições incidente sobre pagamentos a segurados empregados e
contribuintes individuais, além de multa pela ausência de arrecadação da
contribuição devidas por estes obreiros e não contabilização em títulos
próprios, no período de 01/2017 a 12/2018.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
alegando, em síntese, que:
“i)Nulidade da ciência da exação, promovida em nome de servidor público
estranho à representação do Município.
ii)Em decorrência do acima exposto, clama pela devolução de seu prazo de
defesa e/ou da conversão do feito em diligência em caso de necessária
comprovação de suas alegações.
iii)Exiguidade do prazo de defesa, destacando-se que a apontada não
entrega de documentos, causa de agravamento da exigência, foi
consequência da pandemia COVID-19.
iv)Houve recolhimento parcial, relativo ao período de 01/17 a 13/18, tendo
o autuado ingressado com parcelamento em 31/07/17, deferido para o
período de 01/2017 a 03/2017. A auditoria fiscal não levou em conta tais
haveres.
v)Não foram apropriados pelo Fisco os recolhimentos em GPS e em
parcelamentos.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.447 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720113/2021-31
5
vi)O pagamento integral do tributo consignado em GFIP atende aos
objetivos da obrigação acessória.
vii)Violação de princípios constitucionais pela auditoria fiscal, quando na
cobrança de valores desconsiderando as GFIP apresentadas.
viii)Inércia do Fisco na cobrança de valores, sabendo das GFIP entregues e
dos valores pagos”.
Inconformado com a decisão recorrida, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, no qual reitera a impugnação em todos os seus termos e, ainda,
inova sua argumentação recursal nos seguintes pontos:
(i)“segunda preliminar” genérica, sob a nomenclatura de “hipótese de
exclusão do crédito tributário”;
(ii)vedação da retenção à entrega dos recursos públicos, in casu, CND-CPD,
exceto nos casos em que a União ou os Estados condicionem a entrega de
tais recursos ao pagamento de seus créditos e de créditos de suas
autarquias, porventura devidos pelo ente (fl. 619);
(iii)o Princípio da Continuidade do Serviço Público, que visa não prejudicar
o atendimento à população, uma vez que os serviços essenciais não podem
ser interrompidos; e
(iv)não pode o município-autor continuar com a ameaça de que sua
principal receita seja bloqueada por arbitrariedades da Receita Federal, em
realizar a fiscalização da maneira como foi realizada, condicionar o
levantamento da dívida em amostragens, que não possuem o condão de
expressar a realidade.
Trata-se, em verdade, de teses totalmente divorciadas da Impugnação
apresentada em primeira instância de julgamento que, ademais, não se
volta contra a decisão de primeira instância, mas contra o próprio
lançamento.
Desse modo, tudo o que consta do recurso voluntário, à exceção da
reiteração da impugnação, não pode ser objeto de conhecimento por este
tribunal. Com efeito, matérias novas, inéditas, que não tenham sido
levadas ao conhecimento e apreciação do julgador de primeira instância,
não podem ser conhecidas nesta instância de julgamento, em face da
preclusão consumativa.
É o que dispõe o art. 16, III do Decreto no 70.235/72, e art. 17, do mesmo
diploma legal, ao determinar que: "considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.447 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720113/2021-31
6
Dessa forma, nos termos do mencionado dispositivo legal, a impugnação
apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e
fixou, também, os limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de
primeira e de segunda instâncias.
Assim, esses novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a
autoridade julgadora de primeira instância, não podem ser apreciados por
este colegiado em grau de recurso, em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
Desse modo, tais novas teses trazidas pelo recorrente apenas no recurso
voluntário, acima apontadas, não podem ser conhecidas.
2
- Das demais alegações carreadas pela Recorrente:
Em relação as alegações da recorrente:
iv) Houve recolhimento parcial, relativo ao período de 01/17 a 13/18, tendo o
autuado ingressado com parcelamento em 31/07/17, deferido para o período de
01/2017 a 03/2017. A auditoria fiscal não levou em conta tais haveres.
v) Não foram apropriados pelo Fisco os recolhimentos em GPS e em
parcelamentos.
Estes questionamentos foram sanados em diligência fiscal, conforme
relatório de diligência fiscal, cientificando o contribuinte, que não se
manifestou adicionalmente.
VALIDADE DA CIÊNCIA
A recorrente alega a Nulidade da ciência da exação, promovida em nome
de servidor público estranho à representação do Município.
A Lei processual não exige que a ciência de recebimento da intimação seja
dada por preposto do contribuinte, sendo valido o recebimento e ciência
aposta por qualquer pessoa que recepciona o AR no endereço de seu
domicílio tributário, conforme se deduz o art. 23 do Decreto no 70.235/72.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.447 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720113/2021-31
7
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
Acerca da validade da ciência, via postal, confirmada com assinatura de
recebedor da correspondência, importa ressaltar que ainda que não seja
representante legal do contribuinte, encontra pacificada no âmbito de
julgamento administrativo, a teor da Súmula CARF no 09, editada nos
seguintes termos:
“Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário.”
Destaco julgados com entendimento dominante neste Conselho:
Acórdão no 2802 002.670 – 22/01/2014
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VIA POSTAL. VALIDADE DO
RECEBIMENTO POR TERCEIROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário (Súmula CARF no 9).
Acórdão no 2202-007.516 – 04/11/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.447 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720113/2021-31
8
destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
DILAÇÃO DE PRAZO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID
Estou de acordo com a decisão de piso:
Por meio da Portaria RFB no 543/2020, revogada em 28/08/2020 pela
Portaria RFB n° 4261, foram estabelecidas regras temporárias de
suspensão de prazos em processos administrativos como medidas de
proteção para enfrentamento da Pandemia COVID-19.
Encerrados os efeitos desta medida, deve-se rejeitar, por ausência de
fundamento, o prolongamento de prazos sob o fundamento referido.
DA ALEGADA INÉRCIA DO FISCO:
A recorrente alega Inércia do Fisco na cobrança de valores, sabendo das
GFIP entregues e dos valores pagos.
Estou de acordo com a decisão de piso:
Por fim, quanto ao prazo para constituição/cobrança das contribuições em
mesa, estes possuem regramento próprio no CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém,
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na
imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.447 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720113/2021-31
9
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
Estando o presente lançamento em sintonia com o regramento acima,
descabida a alegação de inércia da administração pública.
PEDIDO DE NULIDADE DA EXAÇÃO
Após as análises dos argumentos, não há justificativa para declarar a
exação fiscal inválida, rejeitando o pedido da recorrente.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente Redator

Fl. 318
DF CARF MF
Original